Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-45.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. Auto de Infração e Imposição de Penalidade e Multa, com base na violação da Lei Estadual n° 977/76, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 8.468/76, com alterações posteriores que se encontram plenamente em vigor. Precedentes. Dano ambiental incontroverso. Aplicação de multa diante da extensão

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. Auto de Infração e Imposição de Penalidade e Multa, com base na violação da Lei Estadual n° 977/76, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 8.468/76, com alterações posteriores que se encontram plenamente em vigor. Precedentes. Dano ambiental incontroverso. Aplicação de multa diante da extensão da queimada e dos reflexos à saúde da população próxima. Ausência de ilegalidade no exercício da discricionariedade administrativa para aplicação de multa. Inexistente ilegalidade no enquadramento da conduta e cominação da multa no AIIPM, ao contrário, ato administrativo que atendeu aos requisitos de sua validade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000763274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002803-45.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante COSAN S/A
INDÚSTRIA E COMERCIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 18.271 - Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356 - Mirandópolis - HEL
2/7
Voto no 18.271
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356
Apelante: Cosan S/A Indústria e Comércio
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Thaís da Silva Porto
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO
AMBIENTE. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA
AMBIENTAL. Auto de Infração e Imposição de Penalidade e Multa,
com base na violação da Lei Estadual n° 977/76, regulamentada
pelo Decreto Estadual n° 8.468/76, com alterações posteriores que
se encontram plenamente em vigor. Precedentes. Dano ambiental
incontroverso. Aplicação de multa diante da extensão da queimada
e dos reflexos à saúde da população próxima. Ausência de
ilegalidade no exercício da discricionariedade administrativa para
aplicação de multa. Inexistente ilegalidade no enquadramento da
conduta e cominação da multa no AIIPM, ao contrário, ato
administrativo que atendeu aos requisitos de sua validade.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Embargos à Execução Fiscal, interposto contra a r. sentença de fls. 503/508,
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Mirandópolis, que
julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade da autuação lavrada
pela CETESB e determinando o prosseguimento do processo executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 18.271 - Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356 - Mirandópolis - HEL
3/7
A particular interpôs recurso de apelação sustentando,
em síntese, a ausência de nexo de causalidade, porque não foi responsável pelo
incêndio e a inexistência da responsabilidade objetiva em questão ambiental.
Menciona que o procedimento administrativo foi irregular (fls.420/544).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 553/561).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de
Infração e Imposição de Penalidade de Multa demonstra claramente a ocorrência
de infração ambiental promovida pela particular, por ter-se beneficiado da queima
da palha.
Neste sentido, ausente qualquer irregularidade na
tipificação da conduta e aplicação da pena. Isto porque plenamente em vigor a Lei
Estadual 997/76, regulamentada pelo Decreto Estadual 8.468/76.
É cediço que muito embora a queimada de cana-de-
açúcar cause inegável impacto ambiental, a atividade por si só não é ilícita, desde
que realizada dentro dos limites estabelecidos em lei e norma regulamentadora,
notadamente, da Lei n° 11.241/02 que estabeleceu critério idêntico do Decreto
Federal n° 2.661/98 para a eliminação gradativa da queimada da palha de cana de
açúcar e Decreto Estadual n° 47.700/03 que regulamentou o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 18.271 - Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356 - Mirandópolis - HEL
4/7
referida queima.
No entanto, compulsando os autos, verifica-se a
irregularidade da queima da palha de cana-de-açúcar uma vez que realizada
irregularmente.
Repita-se que também não há que se falar em
ilegalidade da cominação de multa lavrada à particular, por ilegalidade, em razão
da previsão prevista em norma infralegal, uma vez que a penalidade encontra-se,
expressamente, prevista no artigo 7° da Lei Estadual no 997/76.
No mesmo sentido, não há se falar na aplicação de
legislação diversa, notadamente a Lei Estadual n° 11.241/02 e o Decreto Estadual
n° 47.700/03, na medida em que estas estabelecem critérios cronológicos para
cessação do emprego de fogo nas atividades agropastoris e, portanto, não
possuem o condão de afastar a aplicação da Lei Estadual 997/76, regulamentada
pelo Decreto Estadual 8.468/76 que estabelecem normas de combate à poluição.
Aliás, vem se posicionando este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. QUEIMA DE
PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM LICENÇA DO ÓRGÃO
AMBIENTAL.
INCIDENTE
OCORRIDO
EM
PERÍODO
DE
PROIBIÇÃO. TESE DE AUTORIA DESCONHECIDA DO INCÊNDIO
INVEROSSÍMIL. RECORRENTE QUE SE BENEFICIOU DA QUEIMA.
RESPONSABILIDADE À LUZ DOS ARTIGOS 3o, INC. IV, DA LEI N.
6.938/1981 E 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No
997/76.
ELEMENTOS
DE
PROVA
INSUFICIENTES
PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 18.271 - Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356 - Mirandópolis - HEL
5/7
AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO CORRETAMENTE
LAVRADO. VALOR DA MULTA QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação n°
1000348-24.2015.8.26.0568, São João da Boa Vista, Rel. Des. Paulo
Alcides, 2a Câmara Reservada do Meio Ambiente, j. 08.11.2016).
APELAÇÃO
CÍVEL.
1a
CÂMARA
RESERVADA
AO
MEIO
AMBIENTE. Embargos à execução fiscal. Multa ambiental. Queima
de palha de cana-de-açúcar em período de proibição. Empresa
autuada por se beneficiar da queima irregular da cana-de-açúcar,
na medida em que a adquiriu. Sentença de primeiro grau que
julgou improcedentes os embargos. 1. Objeção. Aventada
ilegitimidade ativa da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO para
cobrar multa imposta pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo CETESB. Prejudicial que não prospera. A CETESB é um
órgão vinculado ao Estado de São Paulo e ostenta delegação para
agir em nome deste, sendo certo, assim, que as multas aplicadas
constituem legítimo crédito de natureza não tributária, o qual, na
forma do artigo 2o, § 2o, da Lei no 6.830/80, pode ser inscrito em
dívida ativa da Fazenda Pública e posteriormente objeto da
competente ação de execução fiscal. 2. Mérito. Auto de Infração e
Imposição de Penalidade de Multa AIIPM. Empresa autuada por
supostamente ter se beneficiado da queima de palha de cana-de-
açúcar em período de proibição. Imputada infringência aos artigos
26 e 80 do Regulamento da Lei no 997/76, aprovado pelo Decreto
no 8.468/76. 2.1. Ausência nos autos de prova firme e conclusiva de
que a queimada tenha sido, de fato, ocasionada por terceiros. Ônus
que recaía sobre a embargante-apelante, à luz do artigo 373, I, da
novel lei adjetiva (artigo 333, I, do CPC/1973). 2.2. Prova dos autos,
ademais, que permite concluir que a embargante/apelante de fato
se beneficiou com a queimada irregular, na medida em que
adquiriu a cana proveniente da queima. 2.3. O dano ambiental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 18.271 - Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356 - Mirandópolis - HEL
6/7
isoladamente, não é ensejador de responsabilidade administrativa,
contrario sensu, o dano que enseja responsabilidade administrativa
é aquele enquadrável como o resultado descrito em um tipo
infracional ou provocado por um comportamento comissivo ou
omissivo violador de regras jurídicas. Desnecessidade de dolo ou
culpa, bastando a voluntariedade da conduta. 3. Manutenção da
autuação que é medida de rigor e, consequentemente, do feito
executivo fiscal subjacente aos embargos. 4. Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal mantida. Recurso
não provido. (Apelação n° 3001624-74.2013.8.26.0132, Catanduva,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, j. 11.08.2016).
Assim, absolutamente regular a aplicação da penalidade
de multa, ausente ilegalidade na utilização dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, em legítimo exercício da discricionariedade administrativa, que
entendeu ser aplicável a infração de multa gravíssima, em decorrência da extensão
e dos efeitos da queimada ao meio ambiente e população local.
Portanto, de rigor a manutenção do AIIPM, porquanto
reúne todos os requisitos essenciais de sua validade, compreendendo a descrição
da infração e cominação da multa aplicada, não havendo que se falar em
inadequação da Legislação aplicável.
Ademais, o trâmite do procedimento administrativo deu-
se de maneira regular, obedecendo aos princípios do contraditório e da ampla
defesa e não restou comprovado qualquer prejuízo à apelante.
Por tais razões, no mérito, a r. sentença não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 18.271 - Apelação Cível no 1002803-45.2017.8.26.0356 - Mirandópolis - HEL
7/7
reparo, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios em face do particular devem
ser acrescidos de 1% (um por cento) ao percentual da condenação fixado pelo
MM. Juízo I, observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator